Tribunal: TJDFT
Processo: 0014926-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014926-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 4594563, o SINDIRETA requereu o cancelamento de PCT n. 0714919-15.2022.8.07.000, expedido em favor de WITER CAMPOS LIMA, uma vez que já obteve a satisfação do seu crédito, por meio do pagamento da RPV de ID: 38920303 (ID: 42757044). O Distrito Federal não se manifestou sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 47673980). Pela decisão de ID: 43447792, foi declarada extinta a execução em face de WITER CAMPOS LIMA, ex vi do art. 924, II, do CPC. O respectivo alvará de levantamento está registrado no ID: 44037730. A fim de evitar pagamento em duplicidade, determino o cancelamento de PCT n. 0714919-15.2022.8.07.000, expedido em favor de WITER CAMPOS LIMA. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador